Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737013-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GALEGOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ERIVELTON DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão de ID 244613110 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720517-73.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de GALEGOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; ERIVELTON DOS SANTOS, ora agravados. Na r. decisão recorrida, ID 244613110, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de intimação pessoal dos Agravados para indicarem bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Retornem os autos ao prazo suspensivo determinado no id. 241463419. Intimem-se. Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, argumentando que a intimação pessoal encontra respaldo legal expresso e se insere no rol de providências destinadas a assegurar a efetividade da execução (art. 774, inciso V, do CPC). Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual (artigo 6o do CPC) e o dever judicial de adotar medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais (artigo 139, IV, do CPC), além de desconsiderar o caráter excepcional da suspensão processual. Ao final a recorrente requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para imediata intimação dos devedores a fim de indicarem bens sujeitos à penhora, e, ao final, a reforma da decisão impugnada para reconhecer seu direito de obter a adoção da providência solicitada, com a consequente continuidade do feito executivo. Preparo recolhido – Id. 75763423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na origem, a agravante promoveu execução visando à satisfação de crédito no montante de R$ 26.551,02, pleiteando, após a realização de diligências via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a adoção de medidas para localização de bens, tais como inscrição dos executados em cadastros restritivos por meio do SERASAJUD, consulta ao sistema ERIDFT, expedição de ofício à SEFAZ/DF e, por fim, intimação pessoal dos devedores para indicação de bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis,o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Durante o prazo da suspensão do processo de execução, que o credor pode utilizar para encontrar bens penhoráveis do devedor, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de prazo em seu benefício. Uma vez suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada (Id. 241463419), o seu desarquivamento dependerá da indicação, pelo exequente, da existência de bens penhoráveis, por expressa determinação legal disposta no art. 921, § 3o, do CPC, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.(grifei) Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 774, V, CPC. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de deferir o pleito do agravante no sentido de que o devedor seja intimado a indicar bens penhoráveis e a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da inércia do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC) deve orientar a busca pela efetividade da execução. Contudo, a responsabilidade primária pela localização de bens é do credor (art. 798, II, "c", CPC). A intimação do devedor para indicar bens exige demonstração de má-fé ou conduta dolosa, nos termos do art. 774, V, CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. No caso, não houve comprovação de ocultação dolosa de patrimônio nem resistência maliciosa à execução. A diligência pleiteada mostrou-se inócua e desnecessária. IV. DISPOSITIVONegado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão ora debatida. (Acórdão 2022642, 0718513-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXECUTAÇÃO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 774 V CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP CNSEG. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. AUSENCIA COMPROVAÇÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 2. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples expedição de ofício ou para intimação do executado a apresentar bens à penhora. 3. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Não localizados bens do devedor, e suspenso o processo na forma do art. 921, III do CPC, novas buscas dependem de indicação de bens passíveis de satisfazer a execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Grifo nosso Diante disso, não se mostra possível a retomada do curso do processo tão somente para realização de pesquisa de bens sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que afasta a probabilidade do direito alegado. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e a jurisprudência citada, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator